Tribunal: TJMT
Processo: 1005392-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1005392-52.2022.8.11.0000
Processo originário: 1000272-04.2022.8.11.0008
Agravante: Fernando de Oliveira Miranda
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Bugres
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Fernando de Oliveira Miranda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Barra do Bugres, que, na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1000272-04.2022.8.11.0008, proposta pelo Agravante, em face do Estado de Mato Grosso e do Município sede da mesma comarca, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na disponibilização de internação domiciliar, pelo sistema de Home Care, com equipe multidisciplinar.
Sustenta o Agravante, que a probabilidade do direito, está evidenciada no caso, visto que os relatórios médicos comprovam a existência do quadro médico do paciente e afirmam a necessidade do tratamento domiciliar – Home Care.
Assevera que demandas como a do caso em tela, são um clássico exemplo de situações que não podem aguardar o provimento final, sob pena de ineficácia, pois se a tutela de urgência não for concebida, a espera de meses, até a superveniência da sentença, ocasionará dor e angustia incessante, agravando o quadro da parte autora.
Argumenta que a ausência das providências necessárias para a realização dos procedimentos postulados, pelos entes federativos, viola um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e submetem o paciente a suportar sérias consequências, derivadas da gravidade do seu estado saúde.
Por fim, pugna pela concessão antecipada dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado que o Agravante receba tratamento domiciliar pelo sistema de home care, com equipe multidisciplinar, dentre outros, além de insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, assumindo também os gastos com consumo de energia elétrica, com instalação de medidor específico.
Juntou documentos,
É a síntese.
Decido.
Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Fernando de Oliveira Miranda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Barra do Bugres, que, na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1000272-04.2022.8.11.0008, proposta pelo Agravante, em face do Estado de Mato Grosso e do Município sede da mesma comarca, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na disponibilização de internação domiciliar, pelo sistema de Home Care, com equipe multidisciplinar.
O juiz de primeiro grau solicitou parecer junto ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), cuja conclusão é de que o laudo médico foi emitido em outubro de 2021, que podem ter havido mudanças no quadro clínico do paciente e que não consta avaliação in loco do médico supervisor da SES para correta pontuação, segundo a ABEMID.
Na decisão vergastada, o juiz a quo entendeu não estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência vindicada, descritos no artigo 300, caput do CPC/2015. In verbis:
(...)
“Em que pese os ponderáveis argumentos da parte autora e o direito material pretendido, não vislumbro, por ora, o perigo da demora, até por que o paciente está devidamente assistido em grande centro médico com todo o suporte necessário, não havendo qualquer risco de agravamento ou alteração em seu estado de saúde que não possa esperar a triangularização do processo, uma vez que o único relatório médico acostado nos autos está datado de 25/10/2021.
Ademais, não há demonstração na prescrição médica, da indispensabilidade do tratamento Home Care.
Ainda neste sentido, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer (ID. 74766971) com a seguinte conclusão: “Trata-se de um paciente vítima de TCE grave. A documentação apresentada é de outurbro/2021, podendo ter havido mudanças clinicas neste período. Também não foram notados avaliação in loco do médico supervisor da SE para corrta avaliação e pontuação, segundo a ABEMID.” (sic).
Com efeito, o serviço requerido pela parte autora foge da obrigatoriedade do Estado quanto de acesso à saúde. Isso porque não parece ser razoável exigir do poder público colocar à disposição do paciente todo o aparato pleiteado em tempo integral, com a disponibilização de toda equipe composta de médicos e enfermeiros para atender exclusivamente um único paciente, em prejuízo
dos demais cidadãos e pacientes na mesma condição, mormente se a Equipe Médica de perito do TJMT aduz não estar comprovada a urgência/emergência.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, os pedidos ventilados na petição de Obrigação de Fazer, citados alhures.
Sabe-se que a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o do NCPC.
Da análise dos autos, verifico que, conforme bem apontado no relatório do NAT, o laudo que prescreve a necessidade de home-care, está desatualizado, já que, de outubro de 2021 até a presenta data, pode ter havido alteração do quadro clínico do paciente.
Demais disso, denota-se que, o paciente está internado, situação que não configura, urgência, já que está assistido pelo SUS.
Diante disso, não vislumbro, de início, sua urgência, uma vez que tal fato não ficou demonstrada. Ademais, a fundamentação exposta, não evidencia dano grave ou de difícil reparação ao Agravante, se aguardar até o julgamento de mérito pelo colegiado.
Nessa esteira, tenho que a probabilidade de êxito no presente recurso é duvidosa, pelo menos, neste momento, razão pela qual, não se mostra viável a concessão do efeito ativo, como querem as Agravantes.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.